Tribunal: STF
Processo: HC 216450
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Dionatan Oliveira de Lara, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp nº 1994987 - SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi absolvido, em primeiro grau, da imputação alusiva ao crime do art. 155, § 1º, do Código Penal.



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs recurso de apelação, a qual foi provida para condenar o paciente ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, em razão do referido delito.



    A defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal por não ter sido viabilizada diligência para a oferta de ANPP (acordo de não persecução penal) pelo Ministério Púbico estadual, dizendo que o curso da ação penal não impede o reconhecimento da benesse legal, devendo ser reconhecida retroativamente.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem “para desconstituir-se o acórdão da C. 6ª Turma do eg. STJ, e no mérito, a concessão da ordem pleiteada para que o acórdão de origem seja anulado, convertendo o julgamento em diligência, a fim de determinar a intimação do Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal ao réu.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. ANPP. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inviável a oferta de ANPP quando a denúncia foi recebida antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    De início, registro que, conforme veiculado nos autos deste habeas corpus, ao advento da norma que implementou o acordo de não persecução penal (ANPP), a ação penal à que responde o paciente já contava com denúncia recebida.



    Com efeito, o magistério jurisprudencial deste Supremo registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    Eis a ementa do julgado em questão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente